Tribunal: TJSP
Processo: 1005815-78.2017.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
MTC
Registro: 2020.0000734723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005815-78.2017.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED, são embargados LUIZ CARLOS
LOPES DOS SANTOS e FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
MTC
Embargos de Declaração Cível no 1005815-78.2017.8.26.0126/50000
Embargante: Central Nacional Unimed
Embargdos: Luiz Carlos Lopes dos Santos e Fundação Saúde Itaú
Comarca: Caraguatatuba
Voto no 28589
Origem: 2a Vara Cível da comarca de Caraguatatuba
Juiz: João Mário Estevam da Silva
Embargos
de
declaração

Apelação

Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material

Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação de obrigação de fazer e não fazer.
Alega o embargante: a) não há planos
distintos para ativos e inativos, havendo apenas a cobrança do valor
devido em sua integralidade; b) não há abusividade do valor cobrado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
MTC
houve manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial; c)
a lei não determina o mesmo modelo de cobrança para ativos e inativos.
2. A ementa da decisão recorrida:
Plano de saúde coletivo Funcionário Direito de
manutenção do beneficiário nas mesmas condições
contratuais, respondendo pelo pagamento integral
das mensalidades Beneficiário que atende aos
requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/98 Contribuição
devida pelo autor a ser apurada em liquidação de
sentença Recurso provido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso omissão, obscuridade e
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART. 535,
DO CPC. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 166, STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07,
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
MTC
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação ao
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
o resultado contrário a pretensão da embargante. -
Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
instrumento 335.580-MG, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, j. 24.09.2002).
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, REJEITO OS EMBARGOS.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR